Tribunal: TJMT
Processo: 0003189-38.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003189-38.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO CAVALHEIRO - CPF: 483.516.951-49 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por MARCO AURÉLIO CAVALHEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0003189-38.2016.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 160231233):

“
VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
MARCO AURÉLIO CAVALHEIRO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Nomeado como perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial conclusivo pela ausência de defasagem salarial (id. 94368393).

A parte autora impugnou o laudo apresentado (id. 103011030).

O Estado de Mato Grosso concordou com o laudo elaborado pelo perito contábil (id. 103163560).

Parei aqui.

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei
8.880
/94,
in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares
, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais
, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com

o que determina a Lei nº
8.880
/94, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras de
Edvaldo Rodrigues Paiva
, referentes ao período de 11/1993 a 02/1994.

Em cumprimento ao acórdão, o perito considerou, além do vencimento base, as demais verbas que compõem a remuneração total do autor.

Ressaltou que não foram incluídos os adicionais de férias, diferença abono de natal sobre 13º salário, PASEP/ABONO/RENDIM, pelo fato de que tais verbas são calculadas com base no vencimento, conforme determina o § 3º do art. 22 da Lei 8.880/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de
104,27
(artigo 22, I).

Meses/ano

Total da remuneração

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov/93

24.855,09

238,32

104,29

Dez/93

30.939,94

327,90

94,36

Jan/94

49.772,92

458,16

108,64

Fev/94

70.006,48

637,64

109,79

Total URV

417,08

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

104,27

A seguir, o perito constatou que em
março de 1994
o servidor recebeu o valor em URV de
120,22,
superior a média apurada, estabelecida no art. 22, I, da Lei 8.880/94 e ao salário de fevereiro/94 (109,79).

período

Vencimento

Dif. Conversão MP482/URV

URV último dia mês de referência

Valor
em reais

Mar/94

111.930,80

931,05

R$ 120,22

Abr/94

153.701,21

5.976,74

1.323,92

R$ 116,10

Mai/94

547.646,16

14.754,09

1.908,68

R$ 286,92

Jun/94

R$ 187,04

R$ 20,20

R$ 187,04

Jul/94

R$ 166,84

R$ 166,84

Ago/94

R$ 166,84

R$ 166,84

Set/94

R$ 216,53

R$ 216,53

Out/94

R$ 216,53

R$ 216,53

Nov/94

R$ 297,62

R$ 297,62

Dez/94

R$ 297,62

R$ 297,62

De acordo com o laudo pericial, o autor não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de
109,79
URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de
120,22
, ou seja, em valor superior a média encontrada.

Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, o requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei nº
8.880
/94.

Ressalta-se que as fichas financeiras juntadas pelo requerido comprovam, ainda, a reposição salarial recebida pelo servidor, nos meses de
abril, maio e junho de 1994
, por meio da rubrica
DIF CONV. MP-482 URV.

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei
8.880
/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94
.
Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor
. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO.
1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2.
Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo.
Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora, bem como do índice, acaso constatado.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acórdão determinou que os honorários advocatícios fossem fixados na fase de liquidação da sentença, na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC (id. 49950265 – pág. 31).

Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO
. I.
O título executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS quanto ao pagamento dos consectários da condenação
. III. Entendimento contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência da boa-fé. IV. Apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS.
1. Apelação de sentença que extinguiu execução de título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 3.
Se, na liquidação, restou incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado a esse título. 4. Apelação não provida
. (TRF 5ª R.; AC 0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56).

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO.
LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS
. 1. A apuração dos valores de imposto de renda a restituir deve considerar a totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário em que houve a retenção indevida do tributo, bem como as deduções e descontos realizados em conformidade com a legislação vigente e a eventual restituição administrativa já ocorrida. 2
. Se, efetuado o cálculo, é constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de sucumbência
. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 16/07/2015).

Assim, é incabível o prosseguimento da execução em relação à verba honorária de sucumbência fixada na demanda de conhecimento.

De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a necessidade de realização de prova pericial com apresentação de quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 22/03/2018)

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
julgo extinto o processo,
porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero”
,
conforme perícia realizada nos autos
.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a parte apelada nunca obedeceu a determinação do artigo 25, da Lei n.° 8.880/94, quanto ao prazo máximo de 03 (três) dias entre a conversão da URV e a data da emissão da ordem de pagamento.

Argumenta que o perito nomeado pelo juíz
a quo
ignorou a ficha financeira da parte apelante,
“
ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial
”.

Salienta, ademais, que
“
como o STF já decidiu com Repercussão Geral, não cabe o entendimento diverso, como o da sentença, de que qualquer reestruturação da remuneração, instituição do Regime de Subsídio ou aumentos e correções salariais posteriores sem previsão expressa acerca da reposição/absorção/incorporação da URV tenha o condão de repor o decréscimo salarial ora buscado, sob pena de
DIVERGIR do PRECEDENTE do STF no RE 561.836- RN com repercussão geral reconhecida
, e desrespeitar as normas processuais previstas no Artigo 489, § 1º, inciso VI do novo CPC
”.

Consigna, outr
o
ssim, que
“
os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversas
”.

Por essas razões, requer
“
seja
CONHECIDO
e
PROVIDO
o presente recurso de Apelação, tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e face a interpretação equivocada do DD. Magistrado, por ser medida de inteira
JUSTIÇA
”
(ID. 160231234).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, protesta pelo não provimento do apelo (ID. 160231237).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(ID. 166412703).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por MARCO AURÉLIO CAVALHEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0003189-38.2016.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação deste
“
a incorporar em definitivo à remuneração e/ou proventos da Parte Autora, o percentual de
11,98%
decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para
URV
, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos, devidamente corrigidos, aplicando para tanto a correção monetária pelo INPC-IBGE, acumulado ano a ano, a partir da data que deveria ter sido efetuado o pagamento, considerando ainda, os reflexos sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, provento ou pensão, acrescido de 12%(doze por cento) de juros moratórios, ao ano, a partir da citação
”
(ID. 113270123).

O magistrado singular, após a instrução do feito, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito (ID. 113270125 – pág. 61/66).

Interposto recurso de apelação (ID. 113270125 – pág. 70/77 e ID. 113270126 – pág. 03/12), o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual essa Segunda Câmara de Direito Público, à unanimidade, deu provimento ao recurso
“
para
julgar procedente em parte os pedidos da ação ordinária
para o fim de:
a)
determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, assim como eventual absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro e em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido [...]”
,
com a certificação do trânsito em julgado na data de 02.05.2018 (ID. 113270128).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento, requerendo designação de perito contábil para a elaboração do laudo e dos os cálculos necessários, nos termos do título judicial exequendo (ID. 113270128 – pág. 54/56).

Durante a instrução processual foi realizada a primeira perícia, que apurou o valor de R$ 25.775,92 (vinte e cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) como diferença de URV (ID. 113270129 – pág. 57/74 e ID. 113270130 – pág. 01/02).

No entanto, após constatar que a perícia encontrava-se em desconformidade com o acórdão, o juízo
a quo
declarou a nulidade do ato, determinando a realização de nova perícia (ID. 113270130 – pág. 20/23).

Com as novas determinações e substituição do
expert
, o perito contábil apresentou outro laudo pericial, no qual concluiu que
“
não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 01.09.1994, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”
(ID. 113277953).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID. 113277963).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 165374688):

“[...]

6. DAS CONCLUSÕES

6.1. CÁLCULOS REALIZADOS PELA URV NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Antes da reestruturação das várias carreiras civis e militares que se deram a partir de 1998, o então Governador do Estado de Mato Grosso em 2 de setembro de 1994 enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 48/94 com o objetivo de reajustar os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo.

No referido Projeto de Lei nº 48/94 o Governador informou que um dos objetivos era buscar atender o pleito de aumento dos vencimentos de todos os servidores, com especial destaque aos educadores, para os quais foi proposto reajuste de (30%). Além dos reajustes a todos os servidores civis e militares do Poder Executivo, a mensagem do Governador de Mato Grosso também tinha por objetivo “
corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
”.

O Projeto de Lei nº 48/94, depois da regular tramitação do processo legislativo, deu origem à Lei Estadual nº 6.528/1994 que reajustou os vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e especificou no seu art. 1º que tal reajuste entraria em vigor a partir de 1º de setembro de 1994, com os valores constantes e especificados nos anexos da referida Lei.

Os anexos da Lei nº 6.528/94 contemplou os reajustes sugeridos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para todos os servidores, também com a finalidade de “
corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV
”. onde se vê que foram concedidos aumentos nos vencimentos dos servidores.

Os vencimentos devidos aos servidores, a partir de 1º de março de 1994, são aqueles apurados pela média aritmética estabelecida pelo § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94, conforme demonstrado na planilha apresentada anteriormente.

Os vencimentos pagos a partir de 1º de setembro de 1994 foram majorados pela Lei Estadual nº 6.528/94 que concedeu reajustes até mesmo superiores àqueles que foram indicados no Projeto de Lei nº 48/94, como pode ser verificado no demonstrativo já apresentado, quando se toma por base de cálculo para os reajustes a média aritmética estabelecida pelo § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94.

Observa-se ainda que o Estado de Mato Grosso pagou nos meses de abril, maio e junho de 1994 aos servidores “DIF. CONV. MP-482 URV”, em valores que deveriam ser abatidos acaso tivessem sido encontradas diferenças em favor da parte requerente.

Pelos critérios determinados pela Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor do vencimento devido a partir de março era de R$ 67,17

b) Nos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto recebeu acima desse valor;

c) A partir de setembro de 1994 a parte recebeu R$ 130,40;

d) A partir de novembro de 1994, passou a receber R$ 179,60.

Conclui-se, então, que
nã
o houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto,
não há, desde 01.09.1994
, quaisquer diferenças devidas aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”.

Ainda, da análise do referido laudo pericial, observa-se que, ao proceder à apuração, diferentemente do que sustenta a parte apelante, o perito considerou os
“
vencimentos
”,
além de complementos constitucionais e do
“
DIF. CONV. MP-482-URV
”,
ou seja, incluiu eventuais vantagens pessoais percebidos, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 22, § 3°, da Lei n.° 8.880/94, já transcrito nesse voto. Veja-se:

[...]
4. DOS DEMONSTRATIVOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS

Nos meses de
abril, maio e junho de 1994
o Estado de Mato Grosso acresceu aos vencimentos da categoria a qual pertence a requerente pagamentos a título de “
DIF. CONV. MP-482 URV
”, nos valores abaixo
:

Os demonstrativos utilizados abaixo estão embasados nas fichas financeiras do paradigma EDVALDO RODRIGUES PAIVA, vez que o autor só foi admitido em 01/02/2000, valendo-se das fichas financeiras ora juntadas, adotando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês, como a seguir demonstra:

Portanto, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
”
(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024